Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-52.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005647-52.2023.8.11.0007

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO - CPF: 514.593.881-00 (EMBARGANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Exmo. Sr. Des. Mário

Roberto Kono de Oliveira
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação indenizatória fundada em alegada responsabilidade civil do Estado por prisão preventiva posteriormente relaxada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relacionados à inexistência de justa causa para a prisão e à eventual presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma clara e exaustiva todas as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando que a prisão preventiva foi regularmente fundamentada, com base em elementos concretos constantes nos autos, e devidamente chancelada pelo Judiciário em diversas oportunidades, não se revelando ilegítima, ainda que posteriormente afastada.

A alegação de ausência de justa causa e de indícios de autoria foi enfrentada no acórdão, que destacou a apreensão de grande quantidade de droga como circunstância apta a embasar a medida cautelar impugnada.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada ou buscar novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do julgado por meio dos embargos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.08.2021.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por
BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de
n.°
1005647-52.2023.811.0007 que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 289041893):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão de suposto erro judiciário e prisão indevida.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas da ilegalidade da prisão, inexistência de dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em determinar se a decretação de prisão preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, caracteriza erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi legalmente fundamentada com base nos indícios de autoria e materialidade, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo abuso de poder ou ilegalidade.

A absolvição por insuficiência de provas, baseada no princípio
“in dubio pro reo”,
não transforma a prisão preventiva em erro judiciário, uma vez que à época da decretação existiam elementos suficientes para justificar a medida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores aponta que a absolvição por insuficiência de provas não gera automaticamente o direito à indenização, sendo necessária a demonstração de ilegalidade da prisão ou erro inescusável do Poder Judiciário.

Não foi comprovada a existência de ato ilícito, dolo ou má-fé por parte dos agentes públicos, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição por insuficiência de provas, não caracteriza erro judiciário, nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.089.443/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.692.532/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso em relação ao pronto principal da apelação apresentada, relacionado ao questionamento de quais indícios de autoria existiam no processo criminal para prender e manter encarcerada a parte autora, ora embargante, por mais de 01 (um) ano.

Argumenta, nesse contexto, que os votos que compõem o acórdão se basearam no argumento de que a absolvição por insuficiência probatória não seria suficiente para demonstrar a ilegalidade da prisão, mas se omitiram quanto ao fato de que no processo criminal não foi demonstrado sequer ínfimos indícios de autoria em relação à parte embargante.

Por essa razão, requer (ID. 292827381):

“a) Sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, nos moldes do art. 1022, I, CPC, para
corrigir a omissão
apresentada na ID
289041893
, para que esta colenda câmara enfrente os argumentos trazidos na apelação e agravo, e
demonstre com clareza quais são os indícios de autoria que existia em face do Embargante, com base no caso concreto, que possa afastar a responsabilidade do Embargado
;

b) Após, caso não seja possível demonstrar com clareza onde estão os indícios de autoria contra o Embargante, com base em dados concretos, que se dignem em reconsiderar o Vossos votos, para dar procedência a Apelação”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 296966387).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
,
opostos por
BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de
n.°
1005647-52.2023.811.0007 que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I -
se
limita
à
indicar,
à
reproduzir ou
à
parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
emprega
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixa
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex

officio
,
snedo
presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)
"
( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

No caso concreto, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e exaustiva todas as questões essenciais ao deslinde da causa, indicando, de maneira expressa, as razões pelas quais se entendeu pela inexistência de responsabilidade civil do Estado.

Além disso, ressaltou que a responsabilidade do Estado, por erro judiciário, exige demonstração inequívoca da inexistência de justa causa para a prisão ou de que o encarceramento decorreu de abuso ou ilegalidade manifesta, situação inocorrente na hipótese, uma vez que a prisão preventiva do autor foi fundamentada e chancelada pelo Poder Judiciário em diversas oportunidades, inclusive com negativa de
habeas corpus
.

Não obstante a alegação de que o acórdão deixou de enfrentar a matéria relacionada à existência de indícios de autoria, verifica-se que há precisa referência aos fundamentos que justificaram a prisão, ressaltando a grande quantidade de drogas apreendida no local, sendo certo que posterior absolvição por insuficiência de provas não torna ilegítima a prisão efetuada com base nos indícios de possível dedicação ao tráfico de drogas e periculosidade social da ação delituosa.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(
STF, ACO 570/RR
AgR
-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019,
Publicado
no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após minuciosa análise do substancioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, com ele compartilho integralmente, razão pela qual o acompanho em sua totalidade.

Todavia, entendo oportuno aditar breves considerações a respeito da controvérsia versada nos autos, especialmente no tocante à caracterização do erro judiciário decorrente da decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida por absolvição fundada na insuficiência de provas.

É sabido que a temática relativa à responsabilização civil do Estado, em virtude de atos jurisdicionais que culminam na privação cautelar da liberdade, sem condenação definitiva, tem ensejado divergências interpretativas no âmbito desta Colenda Câmara, notadamente quanto à configuração do erro judiciário e à possibilidade de indenização por danos morais.

Nesse contexto, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que a mera instauração de ação penal, a decretação de prisão cautelar e, posteriormente, a absolvição do acusado, não constituem, isoladamente, elementos suficientes à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado. Para que se reconheça o dever de indenizar, é indispensável a comprovação de erro judiciário ou de atuação estatal manifestamente arbitrária ou desprovida de amparo legal.

De fato, a indenização por danos morais decorrentes de erro judiciário exige, necessariamente, a demonstração inequívoca da existência do erro, nos moldes do que dispõe o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição da República.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado da Suprema Corte:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2.
A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (Grifei). (STF. ARE 833909
AgR
/SC. Relator Ministro Roberto Barroso.
Dje
02/05/
2017)(
g.n
)

De igual modo, os Tribunais pátrios têm reiteradamente assentado que a absolvição do réu na esfera penal não implica, por si só, a caracterização de arbitrariedade na prisão cautelar anteriormente decretada, tampouco na propositura da ação penal pelo Ministério Público, quando ambas as medidas foram adotadas com base em elementos indiciários suficientes e com o objetivo de resguardar a ordem pública.

A posterior absolvição fundada na insuficiência de provas, por conseguinte, não configura, automaticamente, erro judiciário nem abuso de poder a ensejar a responsabilização civil do Estado.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM
PREVENTIVA .
POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade estatal por erro judiciário se encontra subordinada a um regime jurídico diferenciado, não sendo aplicada à espécie a chamada responsabilidade objetiva do Estado, na medida em que a responsabilidade estatal por erro judiciário somente ocorre no caso de atuação dolosa, fraudulenta ou com culpa
grave .
Não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito, como é o caso da prisão realizada pela autoridade policial. Absolvição em razão da insuficiência de provas e não na ocorrência de erro judiciário no indiciamento ou na denúncia do acusado.
O fato de ter sido o apelante absolvido na ação penal não torna arbitrária nem a prisão a que foi submetido, nem a instauração da ação penal pelo Ministério Público, pois o que se visou em ambas as situações foi a preservação da ordem pública. Posterior absolvição por insuficiência de provas não caracteriza, por si só, erro ou abuso na anterior decretação da prisão
preventiva
.
Precedentes jurisprudenciais. Contemporaneidade. Mandado de prisão cumprido aproximadamente 11 anos após sua expedição em razão do denunciado estar foragido. Conversão da prisão temporária em preventiva tem guarita legal e faz parte do trâmite regular do processo criminal, mormente diante de indícios suficientes do perigo gerado pelo estado de liberdade, mesmo porque o denunciado já havia se evadido da cidade, frustrando por um longo período a persecução
penal .
Licitude da prisão determinada na forma da lei. As demais alegações do autor de que teria sofrido agressões dentro da delegacia de polícia, bem como as demais condições degradantes alegadas não foram objeto de mínima prova, nem sequer indiciária.
Não havendo erro judiciário, não há dano a indenizar.
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO .
(TJ-RJ - APL: 00953037220198190001, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/05/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Danos morais. Erro
judiciário .
Cumprimento de mandado de prisão. Sentença condenatória transitada em julgado.
Ocorrência de prescrição antes da prisão. Erro judiciário não configurado. Ausência de dolo, má-fé ou fraude. Mandado de prisão cumprido era válido até 202
5. Parte não suscitou a ocorrência de prescrição. Permaneceu em local incerto e não sabido por 10
anos .
Manifestação do patrono indicando a causa extintiva de punibilidade foi acolhido no dia seguinte ao pedido. Inocorrência de dano. Sentença de improcedência.
Manutenção .
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002481-32.2023.8 .26.0318 Limeira, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 02/04/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Embora a prisão cautelar possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando, após a conclusão do inquérito policial, dentro do prazo estabelecido em lei, for apurado a ausência de provas da autoria dos delitos.
(N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2019,
Publicado
no DJE 16/05/
2019)(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO.
O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos
. O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência”. (
Ap
80483/2015, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13-09-2016
).(
g.n
)

"APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.
“[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]”. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003).
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado." (
Ap
173541/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015,
Publicado
no DJE 30/11/2015
).(
g.n
)

Dessa forma, reafirmo o entendimento de que, para a configuração do erro judiciário e, consequentemente, a caracterização do dever de indenizar por parte do Estado, não se revela suficiente a mera decretação de prisão cautelar seguida de absolvição. É imprescindível a demonstração inequívoca de falha grave na prestação jurisdicional ou de desvio de finalidade na atuação estatal. Do contrário, estar-se-ia admitindo, de forma temerária, a premissa de que toda absolvição penal geraria, automaticamente, o direito à reparação civil, o que implicaria indevido comprometimento da atividade jurisdicional e insegurança jurídica na persecução penal.

R
ejeito
os Embargos de Declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Mantenho minha posição quanto aos fundamentos do julgamento da Apelação.

É inquestionável que a jurisprudência é pacífica sobre essa matéria, assim como, no passado, era em relação a temas como o filho espúrio, a união entre pessoas do mesmo sexo, entre outras questões.

No entanto, é evidente que a pessoa foi presa, perdeu o emprego, a família, a dignidade, e o Estado não cumpriu seu papel de comprovar a culpa. Isso não implica em erro ou falta de diligência por parte do Promotor de Justiça ou do Magistrado.

Entendo que cabe uma indenização in
re

ipsa
, pois houve, de fato, o dano. Quando a pessoa fica presa, tem sua imagem exposta na imprensa, perde a família e a dignidade, e o Estado não consegue comprovar a culpa, como negar que houve dano?

Essa questão é clara como a luz solar, como costumava dizer o saudoso Des. Luiz Carlos da Costa. O dano é óbvio, a pessoa sofreu e merece a indenização. Essa reparação não se deve à culpa de policiais, Ministério Público ou Magistrados, mas sim ao próprio sistema, que falhou em comprovar a culpa. Quem irá reparar tudo o que essa pessoa perdeu?

Quanto aos Embargos de Declaração, acompanho o voto da Relatora, já que estamos tratando de embargos e não de apelação, sendo os requisitos para análise diferentes, ou seja, verificar omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
3
ª

VOGAL
- CONVOCADA
)
:

A
companho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025